Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-96.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA. TUMOR ESTROMAL GASTROINTESTINAL (GIST). EXCLUSÃO EXPRESSA. CONDIÇÕES GERAIS. DISPONIBILIZAÇÃO NA INTERNET. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO.
1. A despeito de a relação jurídica mantida entre as partes se subsumir ao Código de Defesa do Consumidor, constata-se que a negativa de cobertura securitária não desbordou do que fora previsto nas condições gerais do contrato.
2. Não há que se falar em violação ao dever de informação, se a exclusão consta expressamente nas condições gerais disponibilizadas na página da seguradora na internet, não havendo necessidade de conhecimentos técnicos apurados para consultar essas condições.
3. Verificando-se a inexistência de ilícito, deve ser mantida incólume a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Recurso conhecido e não provido.